Tribunal: TJMT
Processo: 1029171-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029171-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUILHERME SALES PRADO DE BRITO - CPF: 404.388.888-04 (APELANTE), WELLASSE LUCAS GOMES DE CAMPOS - CPF: 041.392.461-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL CONVOCADA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 3a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS A 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E O 4o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. DERMATITE ATÓPICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso, na qual se pleiteava o fornecimento do medicamento
Dupilumabe
para tratamento de dermatite atópica grave (CID L209). O juízo de origem entendeu não estarem preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. A parte autora recorre, alegando que comprovou a eficácia do medicamento e o
cumprimento dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para autorizar judicialmente o fornecimento do medicamento
Dupilumabe
, não incorporado às políticas públicas do SUS, para tratamento de dermatite atópica grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública encontra respaldo na jurisprudência do STF (Tema 793), sendo legítimo o ajuizamento da ação contra qualquer ente federado, independentemente da existência de plano de saúde privado pelo autor.

4.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS exige o cumprimento cumulativo de requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), reafirmados na Súmula Vinculante no 60, incluindo: negativa administrativa, ilegalidade do ato de não incorporação, inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica da eficácia, imprescindibilidade clínica e hipossuficiência do paciente.

5.
No caso concreto, embora comprovadas a negativa administrativa e a hipossuficiência do autor, não foram demonstradas: (i) a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC; (
ii
) a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS; (
iii
) a imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado; e (
iv
) evidências científicas de alto nível que atestem sua superioridade.

6
.
O parecer técnico do NAT-Jus concluiu pela existência de opções terapêuticas disponíveis na rede pública e registrou que o paciente sequer estava cadastrado para recebimento da ciclosporina, inviabilizando a alegação de esgotamento das alternativas existentes no SUS.

7
.
O laudo médico apresentado não comprovou tecnicamente a ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS nem a superioridade clínica do
Dupilumabe
, afastando a excepcionalidade exigida para o deferimento da medida judicial.

8
.
Conforme reiterada jurisprudência da Corte, a concessão de insumos não padronizados pelo SUS exige demonstração técnica da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do insumo específico, o que não se verifica no caso analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6), Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 23.02.2023; STF, RE 1321137
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.09.2021; Súmula Vinculante no 60; CNJ,
Enunciado
59 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 10291710520258110041 interposta contra sentença da 1a vara especializada da fazenda pública de Várzea Grande - MT, que julgou improcedente a "
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
", ajuizada em face do Estado, objetivando o fornecimento do medicamento
Dupilumabe
para tratamento de dermatite atópica grave (CID L209).

O magistrado de 1o Grau em sentença (id

324063862
),
julgo
u
improcedente o pedido inicial.

Condeno
u
a parte autora ao pagamento das custas processuais, mas suspendo a exigibilidade dessas custas em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos (Art. 98, §3o do CPC).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (id 324063863), sustentando que (i) houve cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF; (
ii
) há evidências científicas de alto nível sobre a eficácia do medicamento pleiteado. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao fornecimento do medicamento
Dupilumabe
.

Contrarrazões (id 324063871) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (id 339771883) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminarmente,
não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado por ser o autor beneficiário de plano de saúde, pois a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é matéria pacificada pelo STF no Tema 793.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“
O fato de o autor possuir plano de saúde privado não exime o Poder Público de garantir a qualquer pessoa que dele necessitar o tratamento médico adequado, a fim de preservar-lhe a vida, a teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal.
” (
RE 1321137
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021).

Dessa forma, afasta-se a alegação de competência exclusiva de ente federativo específico, uma vez que todos os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas de natureza
prestacional
em saúde,
sendo legítimo o direcionamento da obrigação a qualquer deles, conforme os critérios administrativos de repartição de competências.

Na origem, t
rata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado, visando o fornecimento do medicamento
Dupilumabe
para tratamento de dermatite atópica grave (CID L209), julgada improcedente em primeira instância por não atender aos requisitos do Tema 6 do STF.

O recurso de apelação questiona o não reconhecimento do preenchimento dos requisitos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especificamente quanto à ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC e à existência de evidências científicas de alto nível sobre a eficácia do medicamento pleiteado.

Examin
o
, nesse momento,
a tese recursal de cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF, invocada pelo recorrente em razão da negativa de fornecimento do medicamento
Dupilumabe
, visando a reforma da sentença para obtenção do tratamento prescrito.

O fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS submete-se aos critérios estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) negativa administrativa; b) ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC; c) impossibilidade de substituição por medicamento disponível no SUS; d) comprovação da eficácia por evidências científicas de alto nível; e) imprescindibilidade clínica; e f) incapacidade financeira do paciente. A
ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão judicial do medicamento.

Posteriormente, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), o STF reafirmou esses parâmetros e consolidou o entendimento na Súmula Vinculante no 60, nos seguintes termos:
“
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas ausente das listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471).
"
.

A análise judicial deve se limitar à verificação da efetiva ineficácia ou inadequação das terapias disponíveis no SUS, e não à simples ausência de incorporação do medicamento pleiteado. No caso em questão, o parecer técnico expressamente conclui pela inexistência de esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas, não havendo, portanto, comprovação suficiente da ineficácia dos tratamentos ofertados pela rede pública. Diante disso, deve prevalecer a utilização dos recursos já disponibilizados pelo SUS em detrimento do fármaco não incorporado.

O Enunciado no 59 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece que:
"As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE."

No entanto, tal exigência não foi atendida no presente caso, conforme expressamente certificado no parecer técnico emitido pelo NAT-Jus, que não identificou respaldo técnico-científico suficiente para justificar a excepcionalidade do fornecimento do medicamento pleiteado.

Nesse contexto, o
medicamento
Dupilumabe
foi expressamente analisado pela CONITEC, que deliberou por sua não incorporação ao SUS, bem como não recomendou sua utilização para a condição clínica apresentada pela parte autora
, conforme
parecer técnico do NAT-Jus (ID 191846884),
o qual também registrou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, tais como corticoides tópicos, ciclosporina, acetato de hidrocortisona e dexametasona.

O parecer consignou também que, em
consulta ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS) confirmou que o paciente não possui cadastro para recebimento da ciclosporina, sendo, portanto, impossível afirmar que as opções disponíveis pelo SUS foram esgotadas.

Embora o laudo médico (ID 191491306) indique a gravidade da condição do paciente, não demonstra de forma técnica a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, nem apresenta estudos científicos de alto nível que comprovem a superioridade do medicamento pleiteado.

No caso concreto, embora demonstrada a negativa administrativa e a hipossuficiência financeira do autor, não restou comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, tampouco a inexistência de substituto terapêutico no SUS, conforme consta do parecer do NAT-Jus. Além disso, o laudo médico apresentado não comprova de forma técnica a imprescindibilidade clínica do
Dupilumabe
, nem foram juntadas evidências científicas de alto nível que atestem sua
superioridade em relação às alternativas disponíveis, o que inviabiliza a concessão do fármaco à luz do Tema 6 do STF e da Súmula Vinculante 60.

A jurisprudência
desta E. Câmara
reforça que a concessão de insumos não padronizados pelo SUS exige a demonstração técnica da ineficácia das alternativas disponíveis, bem como da imprescindibilidade do insumo pleiteado
:

“
A concessão de insumos não padronizados pelo
SUS
exige demonstração técnica da
ineficácia
das
alternativas

disponíveis
e da imprescindibilidade do insumo específico.
”
(N.U 1028614-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

Por essa razão, revela-se impertinente a
reforma da sentença de
improcedência
postulada
,
tendo em vista a legítima indicação d
e
alternativa terapêutica viável no âmbito do SUS
.

O direito à saúde, consagrado como direito fundamental no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garanti-lo por meio de políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação. Contudo, a atuação judicial somente se justifica quando restar demonstrada a insuficiência ou ineficácia dessas políticas, o que, no presente caso, não se verifica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença de improcedência
. Diante da ausência de fixação de honorários em primeira instância deixo de majorá-los.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos após o eminente Relator, Desembargador Jones Gattass Dias, haver negado provimento ao recurso de apelação interposto por Guilherme Sales Prado de Brito, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, os quais visavam ao fornecimento, pelo requerido, do medicamento dupilumabe.
Acompanhei atentamente as razões apresentadas, mas delas passo a divergir, pelos fundamentos que exponho a seguir.
Contextualização Fática
Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por Guilherme Sales Prado de Brito em face do Estado de Mato Grosso, na qual o autor objetivou o fornecimento do medicamento Dupilumabe, prescrito para o tratamento de dermatite atópica grave (CID L20.9), alegando refratariedade às terapias disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde e risco concreto à sua saúde e dignidade.
Regularmente citado, o Estado apresentou contestação, suscitando preliminares de ordem processual e, no mérito, sustentando a impossibilidade de fornecimento do fármaco por se tratar de medicamento não incorporado ao SUS, à luz do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, além de amparar-se em parecer técnico desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico - NAT-Jus.
O Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - Vara da Saúde indeferiu a tutela de urgência e, ao final, proferiu sentença de improcedência, entendendo não comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelo STF, especialmente quanto à ilegalidade ou mora da CONITEC e à existência de evidência científica de alto nível.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a demonstração da imprescindibilidade clínica do medicamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, a robustez da evidência científica apresentada e a necessidade de proteção do direito fundamental à saúde, pugnando pela reforma da sentença.
Mérito
A sentença recorrida reconheceu a gravidade do quadro e a existência do direito fundamental à saúde, mas entendeu não demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos itens (b) e (d) do Tema 6 do STF, notadamente quanto à ilegalidade ou mora da CONITEC e à existência de evidência científica de alto nível.
Pertinente ao caso é salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 566471/RS (Tema 6), estabeleceu entendimento vinculante no sentido de que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) somente é admissível em caráter excepcional, mediante o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos, conforme segue:
“2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”
No que tange ao primeiro requisito - a negativa administrativa do fornecimento do medicamento - verifica-se que a parte autora juntou aos autos documento comprovando ter buscado administrativamente o acesso ao medicamento Dupilumabe junto ao Sistema Único de Saúde, tendo recebido resposta negativa expressa, sob o fundamento de que o fármaco não integra as listas oficiais de dispensação do SUS.
O segundo requisito, por sua vez, refere-se à decisão administrativa de não incorporação do medicamento pela CONITEC.
Conforme se extrai do conjunto probatório, especialmente do laudo médico atualizado datado de 14 de novembro de 2024, o apelante apresenta quadro de dermatite atópica grave, com SCORAD superior a 50, refratário a todas as terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS, inclusive anti-histamínicos em dose quadruplicada, corticoides tópicos e sistêmicos, imunossupressores e tratamentos adjuvantes, sem resposta clínica satisfatória. A persistência do quadro levou, inclusive, a afastamento laboral, sofrimento psíquico intenso e necessidade de acompanhamento em saúde mental, circunstâncias que evidenciam a exaustão do arsenal terapêutico público disponível.
Nessa perspectiva, revela-se juridicamente ilegítima a deliberação administrativa que inviabiliza, por critérios exclusivamente financeiros, o uso subsidiário e excepcional de medicamento que pode representar a última alternativa terapêutica eficaz para o paciente.
Nesses termos:
“[...] A decisão da CONITEC pela não incorporação do Dupilumabe para adultos fundamentou-se exclusivamente em critérios econômicos e de custo-efetividade, e não na ausência de eficácia ou segurança do medicamento, o que não impede a concessão judicial em casos excepcionais, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF e da Súmula Vinculante no 60. [...]” (TJMT - (N.U 1027111-85.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025).
“[...] Não obstante, reveste-se de ilegalidade a deliberação no ponto em que não possibilita, por critérios estritamente econômicos, sequer o uso subsidiário do medicamento, mormente nos casos em que os demais meios disponíveis no SUS foram esgotados, sendo, o referido fármaco, a última possibilidade de tratamento para a moléstia. [...]” (TJMS. Apelação Cível n. 0804972-93.2025.8.12.0001, Campo Grande, 5a Câmara Cível, Relator (a): Desa Jaceguara Dantas da Silva, j: 16/9/2025, p: 18/9/2025)
Assim, está configurada a ilegalidade material da não incorporação, suficiente para o preenchimento do requisito (b), não se podendo admitir que a contenção de despesas públicas, isoladamente considerada, prevaleça sobre a proteção da vida e da integridade física do indivíduo em situação clínica extrema.
Quanto ao terceiro requisito, exige-se a demonstração de inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS. A prova dos autos é clara no sentido de que o paciente já foi submetido, sem sucesso, às terapias padronizadas, incluindo anti-histamínicos em doses elevadas, corticoides tópicos e sistêmicos, imunossupressores e tratamentos adjuvantes, todos sem resposta clínica satisfatória. Conforme documentado nos autos, tais alternativas mostraram-se ineficazes ou inadequadas ao caso concreto, não subsistindo, portanto, opção terapêutica eficaz disponível no âmbito do SUS capaz de substituir o medicamento prescrito.
No tocante ao quarto requisito, que exige comprovação da eficácia, efetividade e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível, verifica-se que a parte autora apresentou documentação robusta e atualizada.
Os autos estão instruídos com robusta documentação científica, incluindo ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e estudos de fase III, amplamente reconhecidos pela literatura médica internacional, os quais demonstram melhora significativa dos índices SCORAD e EASI, redução expressiva do prurido, controle das lesões cutâneas e impacto positivo relevante na qualidade de vida de pacientes com dermatite atópica moderada a grave.
O próprio laudo médico juntado descreve, com base na medicina baseada em evidências, que o Dupilumabe atua por meio do bloqueio seletivo das interleucinas IL-4 e IL-13, mecanismos centrais na fisiopatologia da dermatite atópica, apresentando perfil de segurança superior aos imunossupressores sistêmicos tradicionalmente utilizados, como a ciclosporina, cujo uso prolongado acarreta riscos significativos e, no caso do paciente, mostrou-se inadequado.
Ademais, os estudos referenciados nos autos - inclusive diretrizes europeias de consenso e pesquisas publicadas em periódicos de alto impacto, como The New England Journal of Medicine e Journal of the American Academy of Dermatology - satisfazem plenamente o grau de evidência exigido pelo Supremo Tribunal Federal, afastando qualquer alegação de experimentalismo ou incerteza terapêutica.
Relativamente ao quinto requisito, consistente na imprescindibilidade clínica do tratamento, tal condição está suficientemente comprovada por meio de laudo médico circunstanciado, subscrito por especialista em alergia e imunologia, que acompanha o paciente de forma contínua. Conforme descrito no documento, o autor apresenta quadro grave e persistente, com lesões extensas, prurido diário incapacitante, afastamento laboral e repercussões severas na saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e ideação de morte, circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, que o tratamento prescrito é indispensável à preservação de sua saúde física e psíquica.
Por fim, quanto ao sexto requisito, referente à incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, restou demonstrado que o custo anual do tratamento é manifestamente incompatível com a realidade econômica do autor, pessoa jovem, afastada do trabalho em razão da doença, beneficiária da justiça gratuita e sem condições de suportar despesa que ultrapassa centenas de milhares de reais.
Diante desse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o autor logrou comprovar o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral, razão pela qual a sentença recorrida não pode prevalecer.
Conclusão
Diante do exposto, divirjo do Relator para dar provimento ao recurso de apelação, reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso forneça ao autor o medicamento Dupilumabe, conforme prescrição médica, enquanto mantida a indicação clínica, mediante renovação semestral do receituário.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026